Tribunal: TJSP
Processo: 1024071-40.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Dano moral indenizável – Majoração de R$ 3.000,00 para o valor requerido pelos autores de R$ 7.400,00 – Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, relativa à indenização extrapatrimonial (moral), os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso,

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Dano moral indenizável – Majoração de R$ 3.000,00 para o valor requerido pelos autores de R$ 7.400,00 – Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, relativa à indenização extrapatrimonial (moral), os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, conforme dispõe o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do C. STJ - A correção monetária incide a partir do arbitramento (publicação deste acórdão), conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.